Tribunal: TJPA
Processo: 0839910-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839910-72.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839910-72.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE MUANÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO RESTRITIVO DO SIAFEM. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Muaná em ação ordinária de obrigação de fazer, determinando a retirada de sua inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

2.

O Município alegou que a inscrição decorreu de irregularidades cometidas por ex-gestores municipais, já responsabilizados em ações de improbidade administrativa, e que a manutenção da restrição impedia a celebração de novos convênios, prejudicando a população local.

3.

A sentença determinou a retirada da restrição, sob o fundamento de que a atual gestão não poderia ser penalizada por atos de administrações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição do Município de Muaná no cadastro restritivo do SIAFEM pode ser mantida com base em irregularidades praticadas por gestões anteriores, mesmo diante da adoção de providências pela administração atual para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a atual gestão municipal seja penalizada por atos de administrações anteriores, desde que tenha adotado medidas para a responsabilização dos responsáveis e para a regularização da situação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 615, veda a inscrição ou manutenção de municípios em cadastros restritivos quando a inadimplência decorre de atos de gestões passadas e a administração sucessora busca a reparação dos danos.

7.

A manutenção da restrição cadastral compromete a execução de políticas públicas essenciais e inviabiliza a celebração de novos convênios, contrariando o interesse público.

8.

Não há exigência de ressarcimento prévio ao erário como condição para a exclusão do ente público do cadastro de inadimplentes, desde que haja comprovação de medidas administrativas e judiciais para a responsabilização dos responsáveis.

9.

O entendimento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência do STJ e de outros tribunais pátrios, garantindo que a restrição não recaia sobre a população e a administração atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede a manutenção de restrição cadastral imposta a município em razão de irregularidades cometidas por gestões anteriores, quando a administração sucessora adota providências para reparação dos danos.

2.

A Súmula nº 615 do STJ assegura que a restrição não pode ser mantida se a nova gestão comprovar medidas para responsabilização dos agentes públicos anteriores, sem necessidade de ressarcimento prévio ao erário.

3.

A negativa de acesso a convênios e recursos públicos com base em irregularidades de gestões passadas viola o interesse público e compromete a continuidade da administração municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 615; STJ, REsp nº 1.713.144/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09.02.2021, DJe 24.02.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809964-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 22.05.2023, 1ª Turma de Direito Público; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0632350-81.2022.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, julgado em 30.01.2023, 3ª Câmara de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que sua inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) teria ocorrido em razão de irregularidades cometidas por ex-gestores municipais, relativas à ausência de prestação de contas e ao dano ao erário identificado em diversos convênios celebrados com o Estado do Pará.

Aduziu que já promoveu as competentes ações de improbidade administrativa contra os responsáveis, mas que ainda assim sua manutenção no cadastro de inadimplência estaria impedindo a realização de novos convênios e prejudicando sua população.

Ao final, requereu a retirada da inscrição no SIAFEM, de modo a possibilitar o acesso a recursos públicos para a celebração de convênios e parcerias administrativas.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

VIII – CONCLUSÃO.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para JULGAR

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas, dada a isenção da fazenda demanda.

Custas em 15% (quinze) por cento do valor da causa, atento a simplicidade probatória e procedimental, bem como a boa técnica dos causídicos.

Processo sujeito a remessa necessária. Corrido o prazo para recurso, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJE/PA.

Contra a referida sentença, o
MUNICÍPIO DE MUANÁ
opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para alterar parte da decisão impugnada nos seguintes termos, a qual passará a conter o seguinte trecho:

“Honorários em 15% (quinze) por cento do valor da causa, atento a simplicidade probatória e procedimental, bem como a boa técnica dos causídicos.”

No mais, permanece a decisão tal como lançada.”

Inconformado com os termos decisório, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (Num. 23187232 - Pág. 5)

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a inscrição do Município no SIAFEM decorreu da ausência de prestação de contas regular e da configuração de dano ao erário público, estando amparada pelo princípio da legalidade e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Sustenta que a retirada da inscrição sem a devida comprovação de ressarcimento ao erário poderia contrariar as normas de responsabilidade fiscal e acarretar prejuízos à fiscalização e à transparência na gestão pública.

Defende, ainda, que a manutenção da restrição é necessária para evitar o incentivo a gestões irresponsáveis, impedindo que novos gestores se beneficiem da impunidade de gestões anteriores.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a manutenção da inscrição do Município no SIAFEM até que sejam efetivamente adotadas as providências necessárias para o ressarcimento dos valores devidos.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois o princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a população municipal seja penalizada por atos praticados por gestões anteriores. Alegou que a atual gestão adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades e que a manutenção da restrição impede a efetiva execução de políticas públicas essenciais. Aduziu, ademais, que o entendimento adotado pelo juízo de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF, os quais reafirmam a impossibilidade de penalização das gestões sucessoras por débitos pretéritos (Num. 23187238 - Pág. 7).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23212653 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 23326740 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A presente controvérsia reside na análise da correção ou incorreção da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado pela decisão recorrida baseia-se no entendimento de que a restrição cadastral imposta ao ente municipal no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) resultaria, em última instância, na penalização do Município por atos praticados por ex-gestores.

Da análise dos autos, verifica-se que a inscrição do Município no SIAFEM decorreu da reprovação das contas referentes aos Convênios nº 126/2014 (Processo TCE-PA nº 2019/54822-7), nº 127/2014 (Processo TCE-PA nº 2019/54774-5), nº 136/2014 (Processo TCE-PA nº 2019/54682-2) e nº 145/2014 (Processo TCE-PA nº 2020/51659).

No caso em exame, restou demonstrado que a ausência de prestação de contas decorreu, em tese, de atos ímprobos atribuídos à gestão anterior. O Município, por sua vez, informou que já promoveu as medidas cabíveis, ajuizando as competentes ações de improbidade administrativa contra os ex-gestores responsáveis, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

No tocante à matéria em questão, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 615, estabelece que não se admite a inscrição ou a manutenção do Município em cadastros restritivos fundada em irregularidades da administração pretérita, quando a gestão sucessora adota as providências necessárias para a reparação dos danos eventualmente causados. Importante destacar que a orientação jurisprudencial firmada dispensa o prévio esgotamento de todas as medidas reparatórias como condição para afastar a restrição cadastral imposta ao ente público.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado pela jurisprudência do STJ, reforçando a necessidade de resguardar a autonomia e a continuidade da administração pública, sem que esta seja indevidamente penalizada por atos de agentes políticos pretéritos, vejamos:

ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO

DO SIAFI. ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 615/STJ. I - Na origem o Município Juazeiro/BA ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer contra a União Federal
objetivando o cancelamento de registro de inadimplência da municipalidade no cadastro de inadimplentes do SIAFI/CAUC, tendo em vista que o débito ali inscrito advém de gestão anterior que não prestou contas referentes a determinado convênio
.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão do registro de inadimplência em nome do respectivo município, relativamente à inadimplência por ele especificada, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

III -
As instâncias ordinárias deixaram claro que a referida inscrição, de fato, decorreu da falta de prestação de contas de anterior administração no tocante ao citado convênio, situação que ampara a pretensão municipal.

IV -
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, em que o atual prefeito tomou providências para regularizar a situação, não deve o nome do

município ser inscrito no cadastro de inadimplentes
.

V - Precedentes: AREsp n. 1.535.729/DF, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2019, AgInt no REsp n.

1.592.011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2019, dentre outros, e entendimento da Súmula n. 615/STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.713.144/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 24/2/2021.). (Destaca-se)

No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. RESTRIÇÃO CADASTRAL DO MUNICÍPIO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS/SIAFEM . ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA GESTÃO ANTERIOR MUNICIPAL. RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que deferiu o pedido de retirada do Agravado dos registros Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM. 2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15 . A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. 3. O Recorrido demonstrou, na origem, a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que as alegadas irregularidades cometidas pelo Agravado e que ensejaram o seu cadastro no sistema de restrição mantido pelo Recorrente, encontram-se em apuração na origem.
4 . A restrição imposta ao Agravado decorre de medidas que teriam sido adotadas pela gestão anterior, inexistindo alegação ou indícios de que o Recorrido age de má-fé ou utiliza recursos públicos de forma indevida durante a atual gestão. 5. Incide ao caso o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, conforme entendimento adotado pelo Pretório Excelso, que inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por ato de gestão anterior à assunção do novo gestor. 6 . Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809964-85 .2021.8.14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO REGISTRO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PERANTE O CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (CADINE). DÉBITO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO PELA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ATUAL GESTÃO, EM RAZÃO DA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO (SÚMULA 615/STJ). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A atual gestão da municipalidade não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de cláusulas de convênio outrora firmado com o Estado do Ceará caso tenha tomado providências para regularizar a situação nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na origem, a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi proposta pelo próprio Município de Deputado Irapuan Pinheiro em face do Sr. Luiz Claudenilton Pinheiro, prefeito do município entre 2009 e 2012, em razão de supostas ilegalidades cometidas pelo gestor na execução do convênio nº 051/2009-SDA, celebrado em maio de 2009 com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário ¿ SDA. 3
. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão do registro de inadimplência da municipalidade perante o CADIN Estadual, porquanto foram tomadas as providências, por parte da atual gestão, com o intuito de regularizar a situação. Precedentes desta eg. Corte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido
. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0632350-81.2022.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023)

Interpretação diversa resultaria na manutenção do Município no SIAFEM, o que poderia acarretar riscos significativos à gestão municipal e ao interesse público envolvido, tendo em vista o potencial lesivo das restrições decorrentes da negativação. Tal cenário se revela ainda mais preocupante quando se considera que a atual administração já adotou as medidas cabíveis para a responsabilização do ex-prefeito, buscando a devida reparação dos danos ocasionados pela má gestão dos recursos oriundos do convênio.

Diante disso, mantenho a decisão recorrida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025